Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-53.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-53.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDEMAR ALVES TEIXEIRA - CPF: 193.699.721-53 (APELANTE), LARISSA DE CARVALHO CARDOSO - CPF: 776.793.931-68 (ADVOGADO), ELVIM ROCHTESCHEL - CPF: 407.441.679-49 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

WALDEMAR ALVES TEIXEIRA

APELADA:

ELVIM ROCHTESCHEL

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.

MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER LEGAL DO ADQUIRENTE. MULTA DIÁRIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE CORRESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o adquirente de veículo automotor a promover a transferência da titularidade perante o DETRAN, sob pena de imposição de multa diária e ressarcimento de encargos advindos da ausência de regularização. Sentença de procedência com determinação de expedição de ofício ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas;

(
ii
) saber se a pretensão
se encontra
prescrita;

(
iii
) saber se a obrigação de fazer é juridicamente impossível por perda da posse do bem;

(
iv
) saber se a multa diária fixada é excessiva;

(v) saber se a condenação ao ressarcimento é nula por iliquidez;

(vi) saber se o alienante deve responder solidariamente pela ausência
de comunicação da venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas foi devidamente motivado, com base na suficiência do conjunto documental e confissão do réu, não configurando cerceamento de defesa.

4. O dever de transferência da titularidade do veículo tem natureza obrigacional contínua, renovando-se até sua regularização, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão.

5. A revenda do bem sem o prévio registro da aquisição pelo apelante caracteriza inadimplemento, afastando a alegação de impossibilidade jurídica superveniente.

6. A multa cominatória fixada — R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00 — mostra-se proporcional e apta ao cumprimento do comando judicial, em consonância com os precedentes desta Corte.

7. A condenação ao ressarcimento, condicionada à futura demonstração do dano e do nexo causal, constitui obrigação certa e apenas ilíquida, sendo válida nos termos do art. 491, §1º, do CPC.

8. A responsabilidade pela transferência é exclusiva do adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do CTB. O cumprimento do dever de comunicação por parte do alienante não exonera o comprador de sua obrigação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de provas, quando devidamente fundamentado pela suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.

2. O adquirente de veículo automotor tem o dever legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN, mesmo após
eventual revenda a terceiro.

3. A imposição de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer é válida quando proporcional e adequada ao caso concreto.

4. A condenação ao ressarcimento condicionada à comprovação posterior de danos e nexo causal é válida e não ofende o art. 491 do CPC.

5. As obrigações dos
arts
. 123, §1º, e 134 do CTB são autônomas, não havendo solidariedade entre adquirente e alienante na ausência de comunicação da venda."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 123, §1º, e 134; CC/2002,
arts
. 206, §5º, I, e 248; CPC,
arts
. 370,
p.u
., 491, §1º, e 537, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.12.2023; TJMT,
ApCiv
1009998-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 11.03.2025; TJMT,
ApCiv
1002768-97.2022.8.11.0010, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elvim

Rochteschel
em face de Waldemar Alves Teixeira, oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

No mérito, o juízo de origem reconheceu a omissão do réu em promover a transferência do veículo adquirido, bem como a sua revenda posterior sem a devida regularização. Destacou que o dever de transferência
incumbe exclusivamente ao adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se de obrigação autônoma e distinta daquela atribuída ao alienante de comunicar a venda, prevista no art. 134 do mesmo diploma legal.

Ao final, o juízo julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenar o réu a promover, no prazo de 30 dias, todas as providências necessárias à transferência do veículo, comprovando nos autos a efetiva regularização;

Fixar astreintes no valor de R$ 300,00 por dia de atraso, até o limite inicial de R$ 15.000,00;

Condenar o réu ao ressarcimento de valores efetivamente pagos a título de multas, tributos ou outras exações relacionadas ao veículo, desde que comprovadas nos autos e com nexo causal com a ausência de transferência, a ser apurado em liquidação de sentença;

Indeferir expressamente a produção de outras provas;

Condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida;

Determinar a expedição de ofício ao DETRAN competente, com cópia da sentença, para ciência do comando judicial.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa
por indeferimento de prova testemunhal e documental.

Mérito Recursal.

Da prescrição da pretensão;

a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não mais detém a posse do bem;

D
o excesso na fixação das astreintes;

D
a iliquidez da condenação ao ressarcimento; e

D
a corresponsabilidade do alienante pela ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de custas judiciais
(ID nº 3
24
509872
)
.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente os argumentos recursais, defendendo a regularidade e coerência da sentença proferida e pugnando pela sua manutenção integral.
(ID.

322156899
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

WALDEMAR ALVES TEIXEIRA

APELADA:

ELVIM ROCHTESCHEL

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de Apelação Cível interposta por
Waldemar Alves Teixeira
contra a sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
/MT, nos autos da
A
ção de
Obrigação de Fazer
,
ajuizada

por
Elvim

Rochteschel
.

O juízo de origem afastou as preliminares de prescrição e inépcia, reconhecendo a regularidade da relação processual. No mérito, reconheceu a omissão do réu em promover a transferência do veículo, bem como sua revenda posterior sem regularização.

Destacou que o dever de transferência compete ao adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, sendo autônomo e distinto da obrigação do alienante de comunicar a venda (art. 134, CTB). Ressaltou, ainda, a suficiência do acervo probatório e indeferiu a produção de novas provas por reputá-las desnecessárias.

Ao final, o juízo julgou procedente o pedido inicial para:

Condenar o réu a promover, no prazo de 30 dias, todas as providências necessárias à transferência do veículo, comprovando nos autos a
efetiva regularização;

Fixar astreintes no valor de R$ 300,00 por dia de atraso, até o limite inicial de R$ 15.000,00;

Condenar o réu ao ressarcimento de valores efetivamente pagos a título de multas, tributos ou outras exações relacionadas ao veículo, desde que comprovadas nos autos e com nexo causal com a ausência de transferência, a ser apurado em liquidação de sentença;

Determinar a expedição de ofício ao DETRAN competente, com cópia da sentença, para ciência do comando judicial.

Condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida;

O réu interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais e documentais.

No mérito, sustentou:

(i) a prescrição da pretensão;

(
ii
) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que não mais detém a posse do bem;

(
iii
) o excesso na fixação das astreintes;

(
iv
) a iliquidez da condenação ao ressarcimento; e

(v) a corresponsabilidade do alienante pela ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

O
recorrido
apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente os
argumentos recursais, defendendo a regularidade e coerência da sentença proferida e pugnando pela sua manutenção integral.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

O apelante sustenta nulidade da sentença por indeferimento de prova testemunhal e documental complementar, ao argumento de que seriam indispensáveis para comprovar a ausência de posse e a revenda a terceiro.

Não assiste razão ao recorrente.

O juízo de origem, em decisão fundamentada, afastou a necessidade de dilação probatória com base na suficiência do conjunto documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Verificou-se que os fatos relevantes à solução da causa estão documentalmente provados, inclusive com a confissão do próprio réu quanto à aquisição e revenda do bem sem prévia regularização. A controvérsia é essencialmente jurídica.

Nesse contexto, o julgamento antecipado do mérito está devidamente justificado e não configura cerceamento de defesa. Como consolidado na jurisprudência, o juiz pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, desde que motive sua decisão — o que se observa nos autos.

Rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Da prescrição.

No mérito, sustenta o apelante a ocorrência de prescrição quinquenal com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, argumentando que a pretensão seria exigível desde 2011.

Todavia, também neste ponto a sentença não merece reparo.

Conforme delineado, a pretensão deduzida não versa sobre obrigação única e imediatamente exigível, mas sim sobre dever legal de trato sucessivo, que se projeta no tempo enquanto não regularizada a titularidade do bem perante o órgão de trânsito, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

O autor demonstrou que somente teve ciência das infrações e das consequências de sua permanência como proprietário registral em dezembro de 2020, ao consultar sua CNH digital, atraindo a incidência da teoria da
actio
nata
, amplamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

Logo, não há prescrição a reconhecer.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da suposta impossibi
lidade
no cumprimento da obrigação de fazer.

Argumenta o apelante que não pode ser compelido a transferir o veículo, pois não mais detém sua posse, tendo-o revendido a terceiro, o que caracterizaria obrigação impossível (art. 248 do Código Civil).

Tal alegação também não prospera.

O dever legal de providenciar a transferência é do adquirente originário, conforme art. 123, §1º, do CTB. O fato de o apelante ter revendido o bem a terceiro sem antes regularizar o registro configura inadimplemento da obrigação originária, não havendo que se falar em impossibilidade jurídica superveniente. Trata-se de conduta omissiva culposa, que não pode afastar a exigibilidade da obrigação.

O ordenamento jurídico não admite que aquele que cria a situação de irregularidade se beneficie da própria torpeza para se eximir das consequências legais.

Assim, a obrigação de fazer é juridicamente possível e bem fundamentada.

A imposição da obrigação de transferir a titularidade e assumir os encargos é medida que prestigia a boa-fé, a segurança jurídica e a funcionalidade do sistema de trânsito, evitando que o alienante seja onerado indefinidamente por ato de terceiros. A omissão do adquirente — ou de quem age como tal — no cumprimento do dever legal de registrar a aquisição, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, acarreta a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da propriedade, inclusive de ordem tributária e administrativa.

Tal compreensão encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, que tem afirmado que a responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo incumbe ao adquirente, sendo irrelevante eventual revenda a terceiro ou a ausência de formalização documental do negócio. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA JUNTO AODETRAN. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DOCTB. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
“1. O adquirente de veículo automotor tem a obrigação legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN, sendo sua omissão fundamento suficiente para a condenação na obrigação de fazer.
2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser relativizada quando demonstrado que o comprador efetivamente tomou posse do bem, mas não providenciou sua regularização. 3. A permanência indevida do veículo no nome do antigo proprietário, gerando penalidades administrativas e financeiras, configura dano moral indenizável.”
(N.U 1009998-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDOGUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,publicadono DJE 14/03/2025)

– [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
POSSE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O adquirente de veículo automotor, ainda que informal, tem a obrigação legal de promover a transferência da titularidade junto ao DETRAN.

A posse reiterada e o uso do veículo são suficientes para configurar a legitimidade passiva do possuidor em ação de obrigação de fazer relativa à regularização da titularidade.

A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB pode ser afastada quando comprovado que a alienante não mais detém a posse e que a inércia do adquirente é a causa da permanência indevida do veículo em nome do vendedor.
[...]
(N.U 1002768-97.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, publicado no DJE 13/05/2025)

[grifo nosso]

Da redução da multa diária.

Ocorre que a natureza coercitiva da multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil impõe interpretação cuidadosa. Não se trata de penalidade automática ou punitiva, mas de instrumento voltado à obtenção do cumprimento da obrigação de fazer. Exige-se, portanto, demonstração inequívoca do descumprimento e da resistência contumaz ao comando judicial.

Ainda assim, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as astreintes são passíveis de revisão sempre que se mostrarem excessivas ou desproporcionais, conforme previsto no art. 537, § 1º, I, do CPC,
in
verbis
:

“As astreintes devem ser suficientemente persuasivas, mas sem se converterem em fonte de enriquecimento sem causa. O arbitramento da multa coercitiva exige ponderação sobre (i) a efetividade da tutela jurisdicional e (
ii
) a compatibilidade entre o valor da penalidade e a obrigação imposta, vedando-se a fixação de multa em quantia dissociada da realidade do processo ou da conduta do devedor.”

(REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
20/12/2023)

No caso concreto, o valor fixado na origem — R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitado inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) —
está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal
em hipóteses análogas, sobretudo diante do longo período de inércia do apelante e da relevância da obrigação imposta.

Por essa razão, a multa
não se mostra excessiva ou desproporcional no presente momento
,
não comportando reforma em sede recursal
. Ressalte-se, contudo, que o valor poderá ser
revisto em fase de cumprimento de sentença
, caso demonstrada desnecessidade, excesso ou
eventual cumprimento espontâneo posterior, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

Da
alegada
condenação genérica ao ressarcimento
.

O apelante alega que a condenação ao ressarcimento de valores ainda não especificados violaria o disposto no art. 491 do Código de Processo Civil.

Entretanto, como bem destacado na sentença recorrida, não se trata de condenação genérica, mas de determinação condicionada à comprovação, pelo autor, dos pagamentos efetivamente realizados e à demonstração do nexo causal com a ausência de transferência do veículo.

Trata-se, portanto, de condenação certa quanto à obrigação e apenas ilíquida quanto ao montante, hipótese expressamente autorizada pelo §1º do art. 491 do CPC, que admite a fixação do quantum em fase de liquidação.

Dessa forma, a insurgência recursal não merece guarida.

Da alegada corresponsabilidade do alienante.

Por fim, o apelante invoca o art. 134 do CTB para sustentar que o autor também deveria responder pela situação, por não haver comunicado a alienação ao DETRAN.

A tese não merece acolhida.

Os
arts
. 123, §1º, e 134 do CTB estabelecem obrigações distintas e autônomas: ao comprador incumbe a transferência de titularidade; ao vendedor,
a comunicação da venda. A omissão de um não exime o cumprimento do dever pelo outro.

No caso, está documentalmente provado que o autor preencheu e entregou o DUT ao apelante, conferindo-lhe os meios para efetivar o registro. A negligência foi exclusiva do réu, que permaneceu omisso e posteriormente alienou o bem a terceiro, agravando a irregularidade.

Destarte, n
ão se vislumbra qualquer hipótese de concorrência de culpas ou de responsabilidade solidária.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, inalterada, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento
, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025